Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730202-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO OTREIRA, JULLYER GADIOLI MILANEZ IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Dê-se vista à Advocacia Geral da União para se manifestar sobre o despacho de ID 35085433 e sobre as informações exaradas na certidão de ID 35069685, no prazo de 5 (cinco) dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação da União Federal, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos pra análise de mérito. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator